Tribunal: TJBA
Processo: 8042692-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8042692-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ADESÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA COM BASE NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. VULNERABILIDADE DO DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA ASSOCIAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES.

CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA
15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, processo Nº
8042692-86.2025.8.05.0000
, tendo como suscitante o
JUIZ DE DIREITO
DA
8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

e, na qualidade de suscitado, o
JUIZ DE DIREITO DA

15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente conflito negativo de competência e
JULGÁ-LO PROCEDENTE,
declarando como competente o
JUÍZO DE DIREITO
D
A
15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

para apreciar e julgar o feito, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça